Tribunal: TJPA
Processo: 0801820-24.2021.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801820-24.2021.8.14.0065

APELANTE: ADELIO MOREIRA ALVES, EROTILDES CONCEICAO ALVES, LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA, RONNY MARINHO DOS SANTOS

APELADO: RONNY MARINHO DOS SANTOS, LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA, ADELIO MOREIRA ALVES, EROTILDES CONCEICAO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL.
OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I- Inexistem omissões, b
astando uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos ora embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

II- Os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento da apelação.

III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801820-24.2021.8.14.0065

EMBARGANTE:
RONNY MARINHO DOS SANTOS E LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA

ADVOGADOS:
JOEL CARVALHO LOBATO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.......
ADÉLIO MOREIRA ALVES E EROTILDES CONCEIÇÃO ALVES

ADVOGADO:
TÚLIO JOSÉ FERREIRA LIMA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONNY MARINHO DOS SANTOS E LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA, nos autos de Embargos a Execução, movido contra ADÉLIO MOREIRA ALVES E OUTRA.

Dizem os Embargantes que: Houve omissão, pois em análise ao r. acórdão, nota-se que o Colendo Tribunal não enfrentou a preliminar apresentada pelo Apelado/Embargante acerca dos documentos juntados aos autos pelos Apelantes/Embargados somente em sede de apelo, os quais não são novos, não podendo ser admitidos, na forma dos art. 434 e 435 do CPC.

E mais, que o título executivo extrajudicial (contrato), previu em suas cláusulas contratuais qual a maneira que deveriam seguir os contratantes para liquidá-lo, é imperativo que se siga o que foi livremente convencionado pelas partes. E se isto não foi observado, sem qualquer ressaibo de dúvida que a execução é nula, por ferir um dos requisitos essenciais de ação desta natureza. Logo, esta é a importantíssima tese constante do Recurso Adesivo que, data vênia, não foi enfrentada quando da prolação do acórdão.

Requer ao final que seja suprida a omissão na análise do Recurso Adesivo, no que tange aos argumentos lançados no Recurso Adesivo e, por conseguinte, seja reformada a sentença para decretar a iliquidez do título e, por conseguinte, reconhecer que a ação de execução nº 0800981-96.2021.8.14.0065 é nula.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 18 de agosto de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801820-24.2021.8.14.0065

EMBARGANTE:
RONNY MARINHO DOS SANTOS E LARISSA PISOLER MORANDI E SILVA

ADVOGADOS:
JOEL CARVALHO LOBATO

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.......
ADÉLIO MOREIRA ALVES E EROTILDES CONCEIÇÃO ALVES

ADVOGADO:
TÚLIO JOSÉ FERREIRA LIMA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o recurso cabível, tanto para eliminar contradição contida na decisão, quanto para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.

DAS OMISSÕES

Em relação aos documentos juntados, que seriam novos, como bem colocado pela parte embargada, “trata-se do próprio título executivo e os seus respectivos anexos, que foram repetidamente juntados em sede recursal”. Portanto, não se trata de documentos novos.

Sobre a tese apresentada no Recurso Adesivo que não teria sido apreciada, sendo a execução nula, pois o título extrajudicial seria ilíquido, devo dizer que conforme afirmado no voto condutor: “
Os valores acordados não foram adimplidos nos moldes como entabulado no Segundo Aditivo Contratual, o que ensejou o manejo da ação executiva na origem, restando comprovado tais valores no próprio contrato de compra e venda. Ressalte-se, ademais, que o Segundo Termo Aditivo se constitui em título executivo plenamente exequível, estando em boa e devida forma, assinado por duas testemunhas, não encontrando amparo a alegação aduzida pela parte executada adesiva de que o referido título está carente da assinatura de testemunhas, posto que esse critério fora observado quando do entabulamento da avença contratual, sendo por ele mesmo aperfeiçoado, enquanto parte integrante do principal. O que se verifica na espécie, é que inexiste nos autos qualquer prova idônea de que houve a quitação plena do contrato de compra e venda pela parte executada, tampouco dos aditivos posteriores que se convencionaram, sendo este um dever processual da parte executada no sentido mesmo de comprovar que efetivamente adimpliu com suas obrigações contratuais originárias e aditivas, ônus do qual não se desincumbiu”.

Portanto, inexistem omissões, b
astando uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos ora embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento da apelação.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido pela Turma Julgadora.

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2022

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2022